Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-58.2017.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-02-19

Ementa:
?AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO HIERARQUICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO AGRAVANTE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 28, VII, §5.º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. O posicionamento seguido por esta Egrégia Corte é de que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas e somente cabe recurso hierárquico para o Tribunal Pleno das decisões de aplicação de penalidade, na forma prevista no art. 28, VII, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, o que não ocorreu na espécie dos autos, onde a matéria tratada não tem caráter sancionatório, para a admissibilidade da insurgência recursal. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO HIERARQUICO - PROCESSO N.° 0003782-58.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: WALTER COSTA
ADVOGADO: HAMILTON R. GUALBERTO E OUTROS
RECORRIDA: DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

¿AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO HIERARQUICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO AGRAVANTE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 28, VII, §5.º, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. O posicionamento seguido por esta Egrégia Corte é de que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas e somente cabe recurso hierárquico para o Tribunal Pleno das decisões de aplicação de penalidade, na forma prevista no art. 28, VII, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA, o que não ocorreu na espécie dos autos, onde a matéria tratada não tem caráter sancionatório, para a admissibilidade da insurgência recursal. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.¿

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agra o Interno, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por WALTER COSTA contra decisão monocrática de inadmissibilidade de RECURSO HIERARQUICO, sob o fundamento de que a referida decisão teria lhe causado prejuízo, face a negativa de seguimento do recurso administrativo hierárquico.

Alega que a decisão teria violado o disposto no art. 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação e nulidade da decisão, ensejando a violação aos princípios de acesso a justiça e ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, invocando o CPC/2015, pois teria consignado a inadmissibilidade do recurso aduzindo simploriamente que o acórdão recorrido não contém qualquer aplicação de penalidade ao agravante para que seja possível a utilização do Recurso Hierárquico ao Tribunal Pleno face ausência de enquadramento na situação prevista no art. 28, inciso VII, §5.º, do Regimento Interno do TJE/PA.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reforma da decisão agravada.

É o breve relatório.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, por se tratar de recurso contra a decisão monocrática do Relator, passo a apreciar o mérito recursal.

A insurgência recursal não merece prosperar, pois os fundamentos utilizados não são hábeis a reformar o posicionamento adotado na decisão agravada. Vejamos:

O agravante se insurgiu no recurso hierárquico contra o acórdão n.º 205.326,

publicado em 18.12.2019, oriundo do Conselho da Magistratura, que manteve a decisão da Corregedora de Justiça da Região Metropolitana da de Belém de arquivamento de reclamação proposta pelo agravante, com a finalidade de receber 50% (cinquenta por cento) da renda liquida do Cartório de Registro de Imóveis do 1.º Oficio da Capital, Serventia Extrajudicial da qual se encontra afastado, invocando a previsão do art. 36, §2.º, da Lei n.º 8.935/94,
in verbis:
¿
Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.
(...)
§ 2º
Durante o período de afastamento,

o titular perceberá metade da renda líquida da serventia
; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária
.¿

O fundamento do arquivamento da reclamação foi que no período de afastamento preventivo do agravante, consignando na portaria n.º 3882/2016-GP, publicada em 23.08.2016, houve saldo negativo no caixa da serventia, correspondente aos meses de fevereiro, março e abril de 2016, portanto, consignou que é incabível pagamento ao agravante neste período, assim como consignou que após esse período houve o afastamento definido e deixou de ser devido qualquer valor, pois o pedido deixou de se enquadrar na hipótese do art. 36, §2.º, da Lei n.º 8.935/94.

Daí porque, consignado na decisão monocrática agravada que o acórdão recorrido não trata de aplicação de penalidade, para que fosse admitido o recurso hierárquico para o Tribunal Pleno, pois a hipótese não se enquadra no previsto no art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA, que dispõe: ¿
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas,
salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao tribunal Pleno
, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias.¿

Neste sentido, o próprio agravante admitiu no arrazoado do recurso hierárquico que a discussão sobre a penalidade de perda de delegação está sendo objeto do recurso administrativo competente, pois propôs a reclamação em desfavor do interventor interino por descumprimento do disposto no art. 36, §2.º, da Lei n.º 8.935/94.

Assim, não resta dúvida que a decisão do Conselho da Magistratura, proferida no acórdão205.326,

publicado em 18.12.2019, não tem qualquer caráter disciplinar de penalidade imposta ao agravante, pois a penalidade está sendo objeto de outro processo, por conseguinte, o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, é o posicionamento do Tribunal Pleno do TJE/PA de que as decisões do Conselho da Magistratura são terminativas e somente comporta recurso hierárquico ao Tribunal Pleno em situações excepcionais de aplicação de penalidade disciplinar,
ex vi
art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA,
in verbis:
¿PODER JUDICIÁRIO RECURSO HIERÁRQUICO - PROCESSO N.° 0000427-45.2014.8.14.0000 (II VOLUMES) ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO RELATORA: DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ INTERESSADO: KELTON SILVA DA SILVA ADVOGADO: MARIO DAVI OLIVEIRA CARNEIRO OAB 14546 RECORRIDO: ACÓRDÃO N.º 150.040 DE FLS. 444/446 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES DECISÃO MONOCRÁTICA A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do r. acórdão n.º 150.040 de fls. 444/446, oriundo do Conselho da Magistratura, que manteve a decisão da Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, ao determinar o arquivamento do processo administrativo disciplinar movido em face do Servidor Kelton Silva da Silva ante a ausência de conduta possível de cometimento de infração administrativa ou criminal.(...) Analisando os fundamentos apresentados, verifico que o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pois o art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA, dispõe: Art. 28 (...) § 5º As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias.¿ Por conseguinte, somente cabe recurso dos acórdãos do Conselho da Magistratura para o Pleno do TJE/PA quando a decisão tratar de aplicação de penalidade, o que não ocorre na espécie em que o Conselho de Magistratura determinou o arquivamento do processo administrativo disciplinar. Dessa forma, considerando que o acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura não impôs a aplicação de penalidade disciplinar e tem natureza terminativa na esfera administrativa, mostra-se inadmissível a interposição de recurso para o Pleno do TJE/PA, por ausência de enquadramento na hipótese legal estabelecida no art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA. (...).¿ (2018.03100646-33, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-08-06, Publicado em 06-08-2018)
¿DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Recurso Administrativo (processo nº 0000530-86.2013.814.0000) interposto pela PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, à época, Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e de RECURSO INOMINADO interposto por SANDRA HELENA MELO DE SOUSA, diante de Acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, sob a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que deu provimento ao recurso da servidora Sandra Helena Melo de Sousa, reconhecendo-lhe o direito à incorporação de gratificação no percentual de 30% pelo exercício de três anos na função de Secretária do 2º Juizado Especial Cível de Ananindeua. (...) Incumbe a esta relatora o julgamento monocrático dos presentes recursos, haja vista a incidência do disposto no inciso X, do art. 133 do Regimento Interno, verbis: Art. 133. Compete ao relator: X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;(grifei) A recorribilidade das decisões do Conselho da Magistratura deve obedecer ao regramento previsto no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. À época em que foram interpostos os recursos em questão, o Regimento Interno expressamente estabelecia que as decisões do Conselho que não resultem em aplicação de penalidade são terminativas, cabendo interposição de recurso ao Plenário apenas quando aplicarem sanção administrativa, conforme redação que passo a expor(...) Deste modo, por tratar de decisão que não diz respeito à aplicação de penalidade, são incabíveis os recursos da Presidência e da servidora a este Tribunal Pleno, por ausência de amparo legal(...) .¿
(2018.00778891-19, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-03-02, Publicado em 02-03-2018)
¿AGRAVO INTERNO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE DELEGAÇÃO INTERINA DE FUNÇÃO DELEGADA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTENDO A DECISÃO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. RECURSO INADMISSÍVEL. Por expressa previsão regimental os acórdãos do Conselho da Magistratura tem caráter terminativo, ressalvadas apenas as decisões de aplicação de penalidade disciplinar, quando caberá recurso para ao Pleno do TJE/PA, consoante o previsto no art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA, o que não ocorre na espécie, onde o acórdão recorrido versou sobre a conveniência e oportunidade administrativa na opção por revogação de função de serventia extrajudicial, exercida de forma interina e precária pelo agravante, motivado na forma do art. 3.º, §1.º, da Resolução CNJ n.º 080/2009, inobstante a ocorrência ou não de transgressão disciplinar. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.¿
(2017.03847036-60, 180.307, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-09-06, Publicado em 11-09-2017).

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo junto ao sistema Libra 2G e posterior arquivamento.
Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora